Tribunal: TCU
Processo: 047.657/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5612/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Marcos Antonio Ronchetti, ex-prefeito do Município de Canoas/RS (períodos de 2001-2004 e de 2005-2008), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que o exame técnico desta tomada de contas especial evidenciou o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a citação dos herdeiros e/ou sucessores representantes do espólio de Marcos Antônio Ronchetti, ex-Prefeito de Canoas/RS (Gestão 2001-20004 e 2005-2008), circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: arquivar o processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao espólio de Marcos Antônio Ronchetti. 1. Processo TC- Processo 047.657/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Antonio Ronchetti (XXX.992.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Canoas - RS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.